Tribunal: TJBA
Processo: 0091314-68.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0091314-68.2007.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVADO/APELANTE: Banco Bradesco SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVANTE/APELADO: GERALDO BARROS DE AMORIM

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

mk4

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DA PARTE DEMANDADA. JULGAMENTO DA MATÉRIA PELO STF. POSSIBILIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELA SUPREMA CORTE (ADPF165) NO PRAZO ESTABELECIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 165, em controle concentrado de constitucionalidade (cuja observância é obrigatória - art. 927, I do CPC), julgou constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Logo a constitucionalidade dos planos econômicos impede ações de cobrança por expurgos inflacionários.

2. Não há alternativa senão a adoção do entendimento uniformizado em âmbito nacional pelo Supremo Tribunal Federal, o que leva a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

3. O Poupador pode aderir ao acordo coletivo homologado pelo STF.

4. O trânsito em julgado da decisão monocrática em nada poderá impedir ou dificultar a adesão do poupador ao acordo coletivo, desde que observado o prazo de vinte e quatro meses fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Isto porque o direito do poupador à adesão ao acordo coletivo foi expressamente ressalvado pelo STF e, também, pela decisão monocrática, ora guerreada.

5.Certo que a adesão, pelo poupador, ao acordo coletivo, é facultativa. Contudo, caso não queira aderir ao mencionado acordo dentro do prazo de vinte e quatro meses concedido pelo STF, nada lhe restará, dado o teor do mérito da demanda, já julgado, conforme entendimento vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal.

6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0091314-68.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante
Banco Bradesco SA
e como apelada
GERALDO BARROS DE AMORIM
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .